Tribunal: CARF
Processo: 10540.002337/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.002337/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
KELLYGRAF E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Mantém-se a exclusão quando as
pendências não são regularizadas no prazo previsto no art. 31, §2oa , da Lei
Complementar no123/06.
INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. BOA FÉ.
Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.002337/2008-63
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002337/2008-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-23.657, proferido pela 4a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VCA n^ 223234, de 22/08/2008, que impôs a exclusão do
Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, em virtude de a pessoa jurídica possuir
débitos para com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa (fls.
03/04).
Os débitos que ensejaram a exclusão de ofício são de natureza previdenciária e não-
previdenciária, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme
demonstrativo à fl. 04.
Ciente do ADE, a contribuinte apresentou a sua contestação de folha inicial, requerendo
o cancelamento da exclusão de ofício, alegando que os débitos previdenciários relativos
aos processos mencionados no demonstrativo anexo ao ADE estão parcelados no
REFIS. Não se manifestou quanto aos débitos não-previdenciários, relativos ao Simples
Federal, código 6106, relacionados naquele demonstrativo (fl. 04).
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no SIMPLES Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
Correta a exclusão de ofício do Simples Nacional da pessoa jurídica que tem débito com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo dito sistema mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002337/2008-63

I - Os Fatos
Na data de 17/06/2013 houve a ciência da exclusão da empresa supracitada do Regime
do SIMPLES NACIONAL, alegando-se débitos não-previdenciários para com a
Fazenda Pública Federal.
II. 1 - PRELIMINAR
O contribuinte tinha ciência dos atrasos dos débitos, tal fato se comprova com o
pagamento ora efetuado antes mesmo do Ato Declaratório Executivo de Exclusão.
Podendo ser comprovados nas cópias juntadas ao processo que deu caso a este recurso,
a saber: nas folhas 10,11,12 e 13.
II. 2-MÉRITO
Tendo em vista os fatos alegados na preliminar, as próprias provas produzidas pela
Receita Federal que evidenciam o pagamento, estas que se encontram anexadas ao Auto
do processo e as égides legais que compõe o ordenamento jurídico tributário, é
absolutamente improcedente a permanência do contribuinte no quadro de excluídos do
regime do Simples Nacional, sendo tal exclusão procedente somente a aqueles que
permanecem em débito junto à Fazenda Pública Federal, o que, por justo e fundado
título de comprovação de pagamento de natureza extrajudicial, anexados a esta peça
recursal, não se enquadra no estado atual do Contribuinte que, cumprindo com suas
obrigações legais, efetuou, de forma clara e manifesta, a sua vontade, tornado-se,
portanto, é possível reconhecer da intenção do Contribuinte em solver seus débitos,
mesmo que depois do prazo ora fixado.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, a Recorrente aduz que sua exclusão do SIMPLES Nacional não
procede pois, mesmo que depois do prazo fixado, cumpriu suas obrigações legais e assim, é
possível reconhecer a intenção do contribuinte em solver seus débitos.
Contudo, entendo razão não assistir à Recorrente. Explique-se.
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002337/2008-63

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002337/2008-63

Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, conforme já mencionado, o ADE DRF/VCA n° 223234, de
22/08/2008 (e-fls. 04), determinou a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, devido à
vedação imposta pelo artigo retro mencionado, qual seja, a existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
A ciência de tal exclusão se deu pelo "AR - Aviso de Recebimento" (e-fls. 16) em
15/09/2008. Sendo Assim, a Recorrente teria até 15/10/2008 (trinta dias após a ciência da
exclusão) para regularizar eventuais débitos causadores da exclusão, abaixo relacionados, e
assim garantir sua permanência no regime, conforme determina o art. 31 , § 2°, da Lei
Complementar n° 123/2006:
Débitos não previdenciários na Receita Federal do Brasil, PA 01 , 06, 07 e 09/2006
(cód. 6106)
Débitos previdenciários na RFB, processos n°s 35.170.444-2, 35.170.443-4 e
55.714.199-0.
De acordo com o Despacho SARAC/DRF/VCA, às e-fls. 18/19, que os débitos
previdenciários estavam com a exiguidade suspensa em razão de parcelamento REFIS, uma vez que a
rescisão/exclusão desse parcelamento ocorreu somente em 01/09/2009, após a expedição do ADE ora
impugnado, conforme tela do sistema de cobrança à e-fls. 11 e como já consignado no acórdão de piso.
Logo essa questão não está mais discussão, restando a parte dos débitos não
previdenciários na RFB (Simples, código 6106).
Quanto a tais débitos, consta nos autos que estes foram regularizados mediante
pagamentos efetuados entre 31/07/2009 e 28/10/2009 (e-fls. 12/15), após o prazo para sua regularização
que venceu no dia 15/10/2008 (30 (trinta dias após a data da ciência do ADE que ocorreu em 16/09/2008,
nos termos do AR de e-fls. 16.
Portanto, o certo é, que à época da exclusão do Simples Nacional foram
identificados débitos sem exigibilidade suspensa para com a Fazenda Pública Federal e que a
interessada não comprovou ter regularizado tal situação em tempo hábil, mas sim, como admitiu,
em suas razões recusais, extemporaneamente. Assim, não cabem reparos ao ato declaratório de
exclusão, que foi emitido em conformidade com a legislação vigente.
Ademais, as alegações da Recorrente sobre boa-fé ou intenção de resolver as
pendências relativas ao débito, ainda que depois do prazo previsto nas normas de regência, não
tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002337/2008-63

Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital